Tribunal: TJSP
Processo: 1005596-13.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação Renovatória – Contrato escrito – Prazo determinado de cinco anos – Exploração, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos – Cumprimento exato do contrato não demonstrado – Inadimplemento de aluguéis e encargos de locação – Período anterior à pandemia do coronavírus – Sem espaço para a aplicação da teoria da imprevisão – Notícia sobre

Ementa:

LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação Renovatória – Contrato escrito – Prazo determinado de cinco anos – Exploração, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos – Cumprimento exato do contrato não demonstrado – Inadimplemento de aluguéis e encargos de locação – Período anterior à pandemia do coronavírus – Sem espaço para a aplicação da teoria da imprevisão – Notícia sobre ações de despejo precedentes – Histórico de inadimplemento que impede a aplicação da teoria do adimplemento substancial – Princípio da boa-fé contratual – Ademais, divergência para o valor do aluguel mínimo – Pedido improcedente – Cabimento da expedição de mandado de despejo – Pedido em contestação – Inteligência do artigo 74 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009.

Apelação não provida.